Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707153-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDOS: BENEDITO CARDOSO DE CASTRO, ZAIRA MARIA MARTINS DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 785 DE 2016. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Mostra-se incabível o pedido de suspensão do Feito, pleiteado sob o argumento da necessidade de se aguardar o julgamento final dos autos no 0735121-15.2019.8.07.0001, em que se discute o Termo de Ajustamento de Conduta no 785, celebrado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a parte Ré, tendo em vista que, naquele Feito, já foi decidido em sentença, confirmada em grau de recurso, que os contratos de plano de saúde de que são beneficiários os Autores foram alcançados pelo TAC no 785, tornando, assim, prescindível que se aguarde o trânsito em julgado, uma vez que eventuais recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo. 2 – Inaplicável, ao caso concreto, a prescrição trienal à pretensão do direito dos Autores, pois, apesar de não se desconhecer o julgado em sede de recurso repetitivo (Tema 610), determinando que a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano de saúde prescreve em três anos, necessária se faz a realização de distinguishing entre o caso dos autos e a tese do repetitivo. No caso dos autos, verifica-se que a pretensão dos Autores não visa à condenação da Operadora do Plano de Saúde ao ressarcimento de valores lastreado na declaração de nulidade de cláusula de reajuste, mas sim, trata de ação de cobrança de valores pagos a maior baseado no enquadramento do contrato celebrado pelas partes nas balizas do TAC no 785, que possui prazo indeterminado e, portanto, considerando o prazo transcorrido entre a celebração do termo e do ajuizamento da presente ação, a pretensão dos Autores sequer teria sido constituída, tendo em vista que não transitou em julgado a ação que reconheceu que o TAC alcança o contrato dos Demandantes. 3 – Tendo havido o reconhecimento pelo Poder Judiciário, nos autos do Feito no 0735121-15.2019.8.07.0001, de que o Termo de Ajustamento de Conduta pactuado entre o MPDFT e a Demandada alcança o contrato objeto dos presentes autos, descabe qualquer discussão a respeito do direito a que os Autores/Apelados possuem em ver aplicado em seu favor o desconto linear de 47,72% nas mensalidades a partir de junho de 2015. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defendendo que o processo deverá ser suspenso quando o caso depender do julgamento de outra causa. Afirma que há ação em curso, movido pelos recorridos, em que se discute a aplicação da TAC ao contrato firmado entre as partes, no qual não há trânsito em julgado. Aduz que a presente ação de cobrança depende do resultado de outro processo, que definirá se o TAC n. 785 deverá ser aplicado ao contrato dos recorridos. Suscita a existência de perigo de dano irreparável e irreversibilidade da medida; c) artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, argumentando que o STJ já consignou o entendimento vinculante determinando que o prazo prescricional para a restituição de valores é de três anos, razão pela qual aplica-se ao caso em apreço o aludido prazo, uma vez que o valor perseguido pelos recorridos refere-se a pagamentos que teriam sido realizados a maior por reajustes de faixa etária aplicados pelo recorrente; d) artigo 927, inciso III, do CPC, afirmando que o reajuste por faixa etária aplicado no contrato dos recorridos observa todos os pontos elencados no acórdão do recurso repetitivo, motivo pelo qual deve ser declarado válido, assim como a tese repetitiva firmada pelo REsp 1568244. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses discorridas nas alíneas “c” e “d”, colacionando julgados da Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia que todas as publicações sejam efetuadas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB DF 615/00 e MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à alegada ofensa aos artigos 313, inciso V, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Ademais, esta e. 5a Turma Cível, ao analisar o recurso de Apelação interposto nos autos, confirmou a sentença (Doc. Num. 20473904 do Feito no 0735121-15.2019.8.07.0001) ratificando que o contrato assinado pelas partes fora abarcado pelo TAC no 785, tornando, assim, prescindível que se aguarde o trânsito em julgado do referido Feito, uma vez que eventuais recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo e, por esse motivo, não cabe a suspensão do Feito pleiteada pela Apelante (ID 30613235). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Os mesmos óbices sumulares obstam o prosseguimento do apelo no que diz respeito ao suposto vilipêndio ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, pois não impugnou fundamento da decisão impugnada no sentido de que: ‘Ademais, como bem fundamentou o Magistrado de origem, “Inexiste, também, prescrição se considerarmos o prazo entre a celebração do TAC e o ajuizamento da presente ação, porquanto o Termo firmado possui prazo indeterminado e, tecnicamente, pela Teoria da Actio Nata, a pretensão dos autores sequer teria sido constituída ainda, porquanto ainda não transitou em julgado a ação que reconheceu que o TAC alcança o contrato dos autores” (Doc. Num. 28248160 - Pág. 2”. (ID 30613235), Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indigitado vilipêndio ao artigo 927, inciso III, do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF’. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso especial no tocante aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. (AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feias exclusivamente em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório de advocacia, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023